Tribunal: STF
Processo: RHC 270217
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.048.252/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI e § 2º-A, do Código Penal), acusado de ter jogado água quente no corpo de sua companheira e tentado estrangulá-la na presença dos filhos menores.
2. O agravante sustenta contradição na manutenção da prisão após a revogação de medidas protetivas a pedido da vítima, bem como alega ausência de requisitos cautelares ante o encerramento da instrução e fragilidade probatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação de medidas protetivas a pedido da vítima e o encerramento da instrução criminal são suficientes para afastar a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
4. A revogação de medidas protetivas a pedido da ofendida não implica automaticamente a revogação da prisão preventiva, especialmente em contextos de violência doméstica marcados pelo ciclo da violência, devendo prevalecer a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.
5. O modus operandi delitivo, consistente em jogar água quente na vítima e tentar estrangulá-la na presença dos filhos menores, causando graves queimaduras, evidencia periculosidade social que justifica a segregação cautelar, independentemente do encerramento da instrução processual.
6. A análise da veracidade do depoimento da vítima ou da dinâmica dos fatos não é cabível na via estreita do habeas corpus, sendo suficiente para a manutenção da prisão preventiva a presença de indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial e corroborados por laudos periciais e outras provas.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 44).

Neste recurso ordinário, a defesa enfatiza:

O recorrente soma quase um ano de cárcere preventivo. A instrução encerrou-se há mais de seis meses. A demora estatal em impulsionar o feito para o Plenário do Júri não pode ser creditada à defesa, que apenas exerce seu direito constitucional ao recurso (RESE). O Supremo Tribunal Federal tem mitigado a aplicação da Súmula 21 do STJ quando a demora é injustificada e o réu permanece custodiado sem perspectiva de julgamento próximo (doc. 50, p. 3).

Em seguida, alega:

O ponto nodal deste recurso reside na contradição lógica intransponível: o Juízo de origem revogou as medidas protetivas de urgência, reconhecendo que a vítima não corre risco. Ora, se o Estado-Juiz admite que não há necessidade de medidas cautelares menos gravosas para proteger a vítima, como pode sustentar que a ORDEM PÚBLICA exige a manutenção da prisão preventiva (ultima ratio)?
A manutenção da prisão fere o Princípio da Homogeneidade, pois a segregação cautelar não pode ser mais gravosa do que a provável sanção a ser imposta ao final do processo, especialmente diante da forte tese de desclassificação para lesão corporal sustentada no RESE (doc. 50, p. 4). 

Por fim, argumenta:

Conforme detalhado nas razões do Recurso em Sentido Estrito, a prova judicializada esvaziou o fumus comissi delicti quanto ao crime doloso contra a vida. A vítima foi categórica ao afirmar que não houve interrupção da respiração e que a lesão térmica decorreu de um acidente durante a luta corporal. Se a própria ofendida afasta a intenção homicida, a manutenção da prisão preventiva baseada em tal premissa carece de justa causa (doc. 50, p. 4).

Ao final, requer:

1. A concessão de MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva de PEDRO PORTES DE OLIVEIRA, expedindo-se o competente alvará de soltura com, se for o caso, imposição de monitoramento eletrônico;
2. No mérito, o PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar o v. acórdão recorrido, confirmando a liminar e determinando a soltura definitiva do recorrente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente a monitoração eletrônica (doc. 50, p. 6).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à ausência de animus necandi implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide  HC 222.168 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/5/2023; HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/3/2022; HC 181.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22/6/2020; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/8/2016).

Quanto à prisão cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 

Na hipótese dos autos, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente pelos seguintes fundamentos:

O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. O decreto prisional destacou que o paciente, após discussão, teria esganado a vítima e jogado água quente em seu corpo, causando queimaduras de segundo grau em aproximadamente 25% a 30% da superfície corporal, fatos praticados na presença dos filhos menores do casal, de 5 e 9 anos.
No que tange à alegação de contradição entre a revogação das medidas protetivas a pedido da vítima e a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a decisão agravada enfrentou detidamente a questão. Consoante consignado, em crimes envolvendo violência doméstica, o pedido da ofendida para revogação de medidas protetivas deve ser analisado com cautela, pois frequentemente inserido no denominado "ciclo da violência". A reconciliação momentânea ou a solicitação da vítima, por si sós, não têm o condão de afastar a periculosidade concreta do agente evidenciada pelo modus operandi de extrema violência, nem de elidir a necessidade de garantia da ordem pública, que transcende o interesse individual da ofendida naquele momento específico.
Quanto ao argumento de que o encerramento da instrução processual afastaria a necessidade da segregação, igualmente não merece prosperar. A prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente na conveniência da instrução criminal, mas primordialmente na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade exacerbada da conduta. O fato de a instrução ter se encerrado apenas afasta a alegação de excesso de prazo ou de risco à colheita de provas, mas não elimina os riscos à ordem pública decorrentes da periculosidade social do agente.
No que refere à tese de enfraquecimento dos indícios de autoria em razão de suposta retratação da vítima ou alegação de acidente, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória. A análise aprofundada sobre a veracidade do depoimento da vítima em juízo ou a dinâmica dos fatos (se dolosa ou acidental) demanda exame de mérito da ação penal, sendo suficiente para a prisão preventiva a presença de indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial e corroborados por laudos periciais e outras provas, como as mídias e fotos das lesões mencionadas pelas instâncias ordinárias.
Por fim, no que concerne às condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, reafirma-se que tais predicados não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifei).

Entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no caso, para garantia da ordem pública.
[...]
III – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV – Agravo regimental improvido (HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024).

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’.
3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 222.170 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’.
3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva.
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.627 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 193.742 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/12/2020).

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 129.889 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2015).

Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.

Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Por fim, no que se refere ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, verifico que esse tema não objeto de análise do acórdão recorrido. Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre a questão impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator